Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702546-52.2023.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: BEAUTY DERM SAUDE E ESTETICA LTDA AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA DESPACHO Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora